Tribunal: TJES
Processo: 5011317-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011317-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALTER SANTOS LYRIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011317-42.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALTER SANTOS LYRIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Antônio Fernando de Lima Moreira da Silva - OAB/ES nº 13.403, em benefício de
WALTER SANTOS LYRIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Relata o impetrante que o postulante foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, tendo o juiz mantido a prisão cautelar e negado seu direito de recorrer em liberdade.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, compatibilizado as condições do regime determinado.

Poi
s bem.

Registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em
análise do processado,
constato que referida medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

É de se destacar que a fundamentação empregada, no caso vertente, não destoa dos precedentes deste E. Tribunal e se amolda nos requisitos permissivos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190052686, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

Acrescento que o requerente ostenta ao menos outras 03 (três) ações penais em curso, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

É de se ressaltar, ainda, que o coacto permaneceu preso desde a prisão em flagrante, além de ter sido reforçado na sentença condenatória que este participou ativamente do crime de tráfico de drogas, portando uma grande quantidade e variedade de drogas.

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que
“[...] tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”

(AgRg no RHC n. 172.029/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 9/11/2022.)

Verifico, assim, que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Sendo assim, não se mostra ilegal a constrição cautelar, vez que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Entretanto, visto que o acusado encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, unidade prisional atribuída aos presos provisórios, determino a imediata transferência para unidade compatível ao regime semiaberto.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
requerida,
para determino a imediata transferência do postulante para unidade compatível ao regime semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011317-42.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALTER SANTOS LYRIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COMPATÍVEL COM REGIME SEMIABERTO. VIÁVEL. 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente e resguardar a aplicação da Lei Penal.
2.
O paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, unidade prisional atribuída aos presos provisórios, tornando-se assim viável a imediata transferência para unidade compatível ao regime semiaberto.
3.
Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.